Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-30.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001847-30.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA PAULA MORBIO - CPF: 254.491.168-96 (RECORRENTE), LEIDIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.239.061-43 (ADVOGADO), GEONESIO REINALDO DE MONTE ALIMENTOS - ME - CNPJ: 09.486.310/0001-32 (RECORRIDO), MARIO CONTINI SOBRINHO - CPF: 021.805.448-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DIVERGÊNCIA NÍTIDA ENTRE AS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ABAIXO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da negativa do consumidor de ter feito a compra imputada pela Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito. Em que pese tenha trazido aos autos 2 (dois) recibos que consubstanciam a cobrança (Id. 81738956 e 81738957), verifico que as assinaturas lançadas no documento divergem completamente da assinatura da Recorrente em seus documentos pessoais, por tal conclusão, a perícia grafotécnica é desnecessária.

2. Consoante o artigo 370 do CPC/2015, cabe ao magistrado determinar quais provas são essenciais à instrução do processo, indeferindo as diligências que considere inúteis à elucidação da controvérsia. A esse dispositivo soma-se o artigo 371 do CPC/2015, pelo qual o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias dos autos e motivando as razões de seu convencimento. O artigo 479 do CPC/2015 enuncia que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar o seu convencimento por outros meios de provas.

3. À luz do disposto no parágrafo único do artigo 370 do CPC, o Magistrado deve indeferir diligências inúteis ou procrastinatórias. Precedente: "O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade" (STJ, REsp. 436232/ES, Re. Min. Luiz Fux. DJU 10.03.2003).

4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

6. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “in re ipsa”.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, em que a autora afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito referente a dois débitos nos valores de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), haja vista que jamais realizou qualquer contrato com a empresa reclamada, pleiteando a retirada da restrição indevida em seu nome, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos, bem como condenar a Recorrente no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral.

Inconformada, a Recorrente, GEONESIO REINALDO DE MONTE ALIMENTOS, postula a nulidade da sentença, sustentando cerceamento de defesa e, no mérito, julgando improcedente a condenação por responsabilidade civil.

Aduz que houve cerceamento de defesa, eis que requereu perícia grafotécnica nos ID 37424483, 42038027 e 42038214 em que as assinaturas são diferentes, no primeiro documento rubricada e nos dois outros extensivas, bem como a expedição de ofício à ANATEL para que informasse quem era detentora da linha 961004823 e de auto de constatação de quem se apresenta com o nome da autora na rua Doutor Carneiro da Fonte nos números 7 e 39 na cidade de São Paulo – ID 81738972.

Em contrarrazões (ID 81738985), a Recorrida
ANA PAULA MORBIO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em que pese as alegações do Recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se é nítida a diferença de assinaturas nos recibos que a Reclamada usa para dar validade ao negócio, que acabou culminando na negativação do nome da Autora perante aos órgãos de proteção ao crédito.

Ao contrário do afirmado pelo Recorrente não há necessidade de realização de perícia grafotécnica, frente à ausência de similitude entre as assinaturas apostas no termo nos recibos ID.s 81738956 e 81738957
,
com aquelas lançadas na Procuração, em que consta assinatura sob a forma de rubrica e documento pessoal (CPF) em que consta assinatura sob a forma cursiva (por extenso). Em ambas as formas, são nítidas as diferensa, senão vejamos:

DOC. ID 81738956

DOC. ID 81738957

PROCURAÇÃO ID 81736534

CPF ID 81736535

Não bastasse, as provas existentes nos autos corroboram as alegações da autora quanto à inexistência de relação jurídica com a empresa reclamada.

Consoante o artigo 370 do CPC/2015, cabe ao magistrado determinar quais provas são essenciais à instrução do processo, indeferindo as diligências que considere inúteis à elucidação da controvérsia. A esse dispositivo soma-se o artigo 371 do CPC/2015, pelo qual o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias dos autos e motivando as razões de seu convencimento. O artigo 479 do CPC/2015 enuncia que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar o seu convencimento por outros meios de provas.

O recibo em que se fundamenta a cobrança é mero documento manuscrito, cujo teor não é corroborado por documentos hábeis, capazes de dar verossimilhança aos valores prescritos no recibo. Não foram juntadas as respectivas notas fiscais dos produtos, boletos ou quaisquer documentos contábeis que comprovem seu objeto, tampouco houve a discriminação dos supostos produtos adquiridos.

O número do documento de identidade da autora (RG) diverge totalmente do suposto RG apresentado na possível compra. Consta do recibo RG no 253.866.182, enquanto que a carteira de identidade da Autora, encartada aos autos, é de RG no 26.806.071-X, SSP/SP, expedida em 19/06/2012, sendo este o registro apresentado no ato da lavratura do boletim de ocorrência.

Destaca-se, ainda, que nos mesmos recibos manuscritos acostados pela recorrente, divergem os endereços, um refere-se à Rua Doutor Carneiro da Fonte, no 7, Bairro Cachoeirinho e o outro à Rua Doutor Carneiro da Fonte, no 39, “CAC/1 inelegível”, na cidade de São Paulo.

Outro fato que causa estranheza é quanto ao vencimento, em que consta que o primeiro pagamento deveria ocorrer na data de
20/09/2019
, tendo a segunda compra, segundo consta das alegações da Recorrente, ocorrido na data de
29/10/2019
, não sendo crível que, se não tivesse o contratante feito o pagamento da primeira compra, ainda fizesse uma segunda compra sem quitar a primeira.

À luz do disposto no parágrafo único do artigo 370 do CPC, o Magistrado deve indeferir diligências inúteis ou procrastinatórias.

Portanto, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa em fase da negativa de realização de diligência procrastinatória, na medida em que os documentos existentes nos autos são capazes, por si só, de comprovar a ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Noutro giro, presentes estão os requisitos da responsabilidade civil e do dever de indenizar decorrente da indevida negativação da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Destaca-se, por oportuno, que a Recorrente descurou do dever de cuidado inerente ao próprio negócio. Mesmo que se admita que se trata da venda de porta em porta, bastaria ao atendente fotografar o comprador com o documento de identificação, no ato de efetuar a compra, a fim de confirmar a identificação, diligência simples e fácil já que todos os aparelhos celulares têm recurso de câmera, que evitaria transtornos e possíveis fraudes.

Quanto à assertiva de que a fraude poderia ter sido praticada por terceiro, isto, por si só, não exclui a responsabilidade do reclamado, ora recorrente, pois, cumpre ao vendedor/fornecedor o dever de cuidado ao contratar, agindo com a diligência mínima e necessária na condução do negócio.

A toda evidência, ainda que se admita a existência de concorrência da atuação de terceiro para a contratação fraudulenta, descabe a exclusão da responsabilidade da Recorrente.

Isso porque, o fato de terceiro somente exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se restar comprovado à imprevisibilidade do evento danoso. Hodiernamente, a atuação de falsários é fato previsível, incumbindo àquele que contrata agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros.

Nesse contexto
,
a expedição de ofício à Anatel e lavratura de auto de constatação na cidade de São Paulo e o exame pericial não passam de diligências procrastinatórias, de modo que o indeferimento de pedido de tais provas não acarreta o alegado cerceamento de defesa, face ao caráter procrastinatório daquelas.

Dessa maneira, o nexo de causalidade resta evidenciado, uma vez que conduta não diligente do recorrente acarretou a indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito do nome da recorrida, em razão de uma dívida não contraída por esta.

Nesse sentido, interessante julgado que comporta entendimento o esposado pela jurisprudência,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REGISTRO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS. MÚTUOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
O réu, descuidando-se de diretrizes inerentes ao desenvolvimento regular de sua atividade, contratou com terceira pessoa, diversa da pessoa do demandante, mas em nome desta. Não verificou a autenticidade dos documentos que lhe foram fornecidos e não conferiu se a pessoa que apresentava os documentos era o titular de tal documentação
.
E, assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta. Não basta para elidir a responsabilização do demandado argumentar também ter sido vítima de fraude cometida por terceiro
. Para tanto, seria necessário que demonstrasse a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos, o que não fez. Evidente se mostra a ocorrência dos danos morais pela inscrição indevida do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Quantum indenizatório por danos morais fixados em R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais). Tal importância se mostra adequada ao caso e aos parâmetros adotados por este Colegiado. Majoração do quantum indenizatório indeferida. Apelo provido em parte e recurso adesivo desprovido.”

(TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível; NÚMERO: 70025120650; RELATOR: Romeu Marques Ribeiro Filho; TRIBUNAL: Tribunal de Justiça do RS; DATA DE JULGAMENTO: 06/08/2008; ÓRGÃO JULGADOR: Quinta Câmara Cível; COMARCA DE ORIGEM: Comarca de Porto Alegre) –
destacamos
.

Assim sendo, não logrando êxito, a Recorrente, em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela autora, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal, a inscrição indevida do nome do consumidor, nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “in re ipsa”.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum
arbitrado em R$ 6.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

Com tais considerações, mantenho a sentença nos seus próprios termos.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021